Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015185-11.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVIO AUGUSTO ABILIO - CPF: 569.459.301-49 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação pelo consumidor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras.

Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que restou comprovada a contratação e o inadimplemento do débito inscrito (R$ 272,96), conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que desde a inicial informou que assinou proposta de cartão mas que nunca o recebeu ou dele se utilizou.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento da sentença quanto a comprovação da relação jurídica, posto que desde a inicial não negou a relação mas afirmou que assinou proposta, porém jamais recebeu o cartão ou dele se utilizou.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que o envio, recebimento e utilização do cartão de crédito pelo consumidor.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação pelo consumidor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão.

Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste inscrição prévia, pois a inscrição ora discutida é a primeira registrada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 272,96 (duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020